Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702389-13.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: ALEX ROMULO DE LIMA ALVES, MARIA DA CONCEICAO PINTO CORREA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORREA ALVES e ALEX RÔMULO DE LIMA ALVES: Cuida-se de cumprimento de sentença em que o executado apresentou impugnação alegando excesso de execução e apontando como correto o valor de R$ 168.766,40 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). Remetido os autos à Contadoria, esta apurou o valor devido em R$ 173.343,86 além de um remanescente no valor de R$ 1.795,19. Ante o exposto, homologo os cálculos da Contadoria, ACOLHO parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso e fixar a execução no valor calculado pela contadoria conforme acima exposto. Deixo de condenar o exequente em honorários, eis que os valores apresentados pelo executado tampouco estavam corretos. Expeça-se ofício para transferência do valor de R$ 135.230,98 (cento e trinta e cinco mil e duzentos e trinta reais e noventa e oito centavos) em favor do exequente e R$ 29.316,26 (vinte e nove mil e trezentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos) em favor do advogado do exequente para as contas indicadas no ID Num. 74555088, ambos referentes ao depósito de ID Num. 69747744. Ante a divergência quanto ao valor a ser reservado à advogado do executado e considerando ainda o valor remanescente a ser levantado, intimo o exequente a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, oportunidade em que deverá também manifestar se dá quitação ao débito, sob pena de extinção. Indefiro o pedido de prioridade na tramitação, eis que o Provimento 7/2010 deste Tribunal prevê a prioridade na tramitação na hipótese da parte ou interessado ser portadora de deficiência física, visual, auditiva ou mental, desde que o objeto da causa tenha vínculo direto com a própria deficiência, conforme o preceituado no art. 9o da Lei 7.853/1989. No caso, a deficiência visual não tem vínculo direto com o objeto da causa, não se adequando, assim, ao que prevê o provimento. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado contra a Decisão de ID Num. 75178302, que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença. Acerca da tempestividade dos embargos, a decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/10/2020 publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme ID 75462099. Logo, o prazo teve inicio no dia 27/10/2020 e término em 04/11/2020, de modo que o recurso apresentado no dia 30/10/2020 é tempestivo. Quanto à preclusão consumativa, entendo que esta não se operou, eis que a petição juntada pelo executado no ID 75288698 não tratou da decisão ora embargada, mas limitou-se a requerer a reserva de honorários. Assim, recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. Assiste parcial razão ao embargante, uma vez que os cálculos de ID Num. 74443908 apontou o valor devido em R$ 170.488,40, atualizado até 11/08/2020, e um remanescente de R$ 1.795,19. Quanto à fixação de honorários, razão não assiste ao embargante, eis que na referida decisão consta que não seriam fixados honorários, eis que os valores apresentados pelo executado não estavam corretos. Eventual irresignação deve ser objeto de recurso perante a 2a instância. Portanto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para fixar o valor do débito em R$ 170.488,40, atualizado até a data do depósito no dia 11/08/2020, e um remanescente de R$ 1.795,19, atualizado até 13/10/2020. Mantenho, no mais, íntegra a decisão prolatada. Ante a concordância das partes, desde já, expeça-se ofício para transferência do valor de R$ R$ 2.346,81 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos) em favor da advogada do réu para a conta indicada no ID Num. 76782528 - Pág. 3. Ao executado acerca do remanescente apontado pelo exequente no ID Num. 77055590. Prazo de 5 (cinco) dias. A Agravante, advogada constituída nos autos, sustenta que o acolhimento parcial da impugnação, quanto ao excesso de execução, enseja o arbitramento de honorários advocatícios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja “arbitrado o percentual de 10% sobre o proveito alcançado com a impugnação parcial, na qual operou uma redução de R$ 26.333,35 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)”. Preparo recolhido (IDs 22717352 e 22717353). É o relatório. Decido. Para efeitos sucumbenciais, o exequente é sempre vencido quando a impugnação ao cumprimento de sentença resulta na extinção total ou parcial da dívida. Trata-se de matéria equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.134.186/RS, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011). Em princípio, pois, tem a Agravante direito subjetivo a honorários advocatícios de 10% a 20% do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido, consoante a inteligência do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RESPONSABILIDADE DA EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO APONTADO E RECONHECIDO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com os enunciados das Súmulas 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em favor do devedor, na hipótese em que a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, ainda que em parte. 2. Consoante o princípio da causalidade, aquele que motivou a instauração do processo deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. No caso em tela, a apelada/exequente que deu causa à propositura da impugnação, o que foi comprovado pelo excesso de execução reconhecido nos moldes fundamentados na sentença. Não apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, teria permanecido bloqueada quantia não devida pela apelante/executada, a qual seria revertida em favor da apelada/exequente. 3. Tendo dado causa à apresentação da impugnação, uma vez que incorreu em excesso de execução, deve a apelada/exequente arcar com as despesas dela decorrentes. 4. A sentença apelada, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu que houve adimplemento voluntário do débito e que, consequentemente, houve excesso de execução, que, a seu turno, traduz o proveito econômico obtido pela apelante/executada, pois teve seu débito "reduzido" diante do decote desse montante. À vista disso, constatado o proveito econômico almejado e obtido pela apelante com a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita com assento nesta base de cálculo, de acordo com o que preceitua o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. (APC 07129677120178070001, 5a T., rel. Des. Robson de Azevedo, DJE 18/10/2018). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Agravante. No entanto, não se antevê risco de dano grave ou de difícil reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a liminar requerida. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator